Tribunal: STF
Processo: Rcl 49996
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/SP contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos n. 1048047-96.2018.8.26.0053/50000. 



    Colhe-se dos autos que o reclamante foi acionado na origem, em ação desconstitutiva, sendo que o beneficiário objetivava a renovação do licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento de multas. A sentença julgou improcedente o feito, tendo o Tribunal local reformado o entendimento em acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Licenciamento de veículo - Condicionamento ao prévio pagamento de multa de trânsito Arbitrariedade - Súmula 127 do STJ Sentença reformada. Recurso provido”. (eDOC 2, p. 2)



    O reclamante alega ofensa ao que foi decidido na ADI 2.998; afirma que, no referido precedente, foi reconhecida a constitucionalidade do artigo 124, inciso VIII, e do artigo 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, com a seguinte redação:



    “Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: (...) VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;



    Art. 131. (...) § 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”. 



    Requereu seja julgada totalmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    As informações foram prestadas no eDOC 13



    Contestação apresentada pelo beneficiário no eDOC 15.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. O PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO É CONDIÇÃO INAFASTÁVEL PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. ADI 2998/DF. AFASTAMENTO DO ART. 131, § 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. - Parecer pela procedência da Reclamação”. (eDOC 20, p. 1)



     



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    Nesses autos, o reclamante alega ofensa à decisão proferida em sede de controle concentrado pelo Plenário do STF, na ADI 2.998, cuja ementa recebeu a seguinte redação: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE QUANTO AO ART. 288, § 2°; IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS ARTS. 124, VIII; 128 E 131, § 2°. APLICAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 161: IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE SANÇÃO POR PARTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO ‘OU RESOLUÇÕES DO CONTRAN’ CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 161. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I – O § 2° do art. 288 do CTB foi revogado pela Lei 12.249/2010. 



    II – Não há qualquer inconstitucionalidade quanto aos arts. 124, inciso VIII; 128; 131, § 2º. 



    III - É inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Ação julgada procedente quanto ao parágrafo único do art. 161. 



    IV – A expressão ‘ou das resoluções do CONTRAN’ constante do caput do art. 161 contraria o princípio da reserva legal. 



    V – Ação julgada parcialmente procedente.” (ADI 2.998/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 1.10.2020) 



    No julgamento da referida ação, a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da norma do art. 131, § 2º, do CTB, afastando sua caracterização como sanção política ou como ofensiva ao devido processo legal (Informativo 937). Sobre o tema, confira-se ainda acórdão recente da Segunda Turma: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Exigência de pagamento de multa para emissão do Certificado de Licenciamento Anual de veículo. Art. 131, § 2º, do CTB. 4. ADI 2.998. Constitucionalidade do dispositivo reconhecida. Limitação de natureza administrativa que não implica em restrição indevida ao direito de propriedade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. 7. Verba honorária majorada em 10%”. (ARE 906.830 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021) 



    No caso em análise, por sua vez, verifica-se que o TJ local, em evidente afronta a referido entendimento, reputou ilegítima a exigência do pagamento prévio de multas para licenciamento do veículo, reconhecendo ao beneficiário o direito de obter o licenciamento independentemente do pagamento das multas incidentes sobre o bem. Transcrevo trecho do julgado impugnado: 



    “A exigência do pagamento prévio de multas para licenciamento do veículo é uma forma arbitrária de cobrança, não se podendo cobrar o que ainda está para apreciação do Judiciário.



    Conforme jurisprudência uníssona deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há necessidade de prévio recolhimento de multas de trânsito para se efetuar o licenciamento de veículo. 



    (...)



    Ainda, nesse sentido, necessário se faz consignar a Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de multas da qual o infrator não foi notificado.”



    A Administração possui todos os meios legais e materiais para a cobrança de seus créditos. Logo, não pode, abusivamente, cercear o direito do administrado à obtenção do licenciamento, a pretexto da existência de multa pendente sobre o veículo.



    De fato, no que tange à possibilidade de licenciamento do veículo, a procedência do pedido é de rigor, uma vez que ficou claramente comprovado o direito da autora.



    Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, reformando-se a r. sentença, a fim de reconhecer o direito da autora em proceder ao licenciamento do veículo, independentemente do pagamento das multas”. (eDOC 2, p. 3-4) 



    Ante o exposto, julgo procedente em a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que a Corte de origem promova a adequação da sua decisão ao conteúdo determinado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2998/DF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente